Tribunal: CARF
Processo: 10280.721736/2010-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721736/2010-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.918 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
VALQUIRIA DE PAULA LIMA MUFARREJ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PAF. DECADÊNCIA. IMPROCEDENTE.
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no
973.733-SC, em 12/08/2009, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos,
consolidou entendimento que o termo inicial da contagem do prazo decadencial
seguirá o disposto no art. 150, §4o do CTN, se houver pagamento antecipado
do tributo e não houver dolo, fraude ou simulação; caso contrário, observará o
teor do art. 173, I do CTN.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva, nos termos do art. 3°, caput, e §§ 1° e 4°, Lei n° 7.713/88; art. 43, II,
do CTN.
Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato
gerador do imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao
contribuinte cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem
origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. MOTIVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
A motivação para a diligência requerida deve estar centrada na impossibilidade
de o sujeito passivo possuir ou reunir as provas para as comprovações
requeridas, o que não se nota no caso em concreto.
Deve ser indeferido requerimento de diligência ou perícia quando os
documentos integrantes dos autos revelam-se suficientes para formação de
convicção e consequente julgamento do feito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
decadência, indeferir o pedido de diligência e negar provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721736/2010-50
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.918 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721736/2010-50

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Ricardo Chiavegatto de Lima
(suplente convocado(a), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Paulo Cesar Macedo Pessoa.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por VALQUIRIA DE PAULA LIMA
MUFARREJ, contra o Acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belém-PA (5a Turma da DRJ/BEL), no qual os membros daquele colegiado
entenderam por julgar improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte.
Foi lavrado Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF,
relativo aos ano-calendário 2005, exercício de 2006, em razão de acréscimo patrimonial à
descoberto.
Segundo o Acórdão recorrido (e-fls. 490), os fatos ocorreram pelo seguinte:
“Trata-se de Impugnação em resistência ao Auto de Infração, fls. 39/44, lavrado em face
da Interessada em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias referente ao ano-calendário de 2005. Constatou-se acréscimo patrimonial
a descoberto no valor de R$ 457.277,04.
Resultou a ação fiscal na apuração de um crédito tributário no valor de R$ 279.909,54 –
compreendendo o imposto, a multa proporcional (passível de redução) e os juros de
mora calculados até 08/2010.
Noticia o Relatório de Fiscalização, fls. 46/47 que a contribuinte foi intimada a
comprovar
“as divergências encontradas em suas declarações, especificamente no que se refere
aos valores de transporte do montante de bens e direitos do ano de 2005”.
“Para se estabelecer os gastos reais mensais da contribuinte, a mesma foi intimada a
apresentar planilha com os gastos anuais, apropriados mensalmente. O fez, mas não
anexou documentação comprobatória.
Assim, sem outra forma para verificar a exatidão das informações prestadas, e
considerando que o documento é idôneo, devidamente assinado pela interessada,
acatamos os valores detalhados na planilha, ajustados ao valor total declarado na
DIRPF”.
Em seu Recurso Voluntário de e-fls. 72 e seguintes, a recorrente reproduz as
mesmas argumentações de primeira instância, pedindo o cancelamento da exigência fiscal,
acrescentando o seguinte:
i)
Decadência do crédito fiscal, pedindo aplicação do art. 150, §4o, do CTN.
ii)
Não incidência do IR em bens provenientes de herança, pois o dinheiro
recebido em sua conta corrente é referente à venda de um imóvel do
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.918 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721736/2010-50

Espólio de David Choueri Salomão Antônio Mufarrej, do qual é
inventariante.
iii)
Pede o deferimento de diligência para comprovação do seu direito alegado.
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA AUTUAÇÃO
Alega a recorrente vícios na exigibilidade do crédito, onde o fisco não teria
obedecido as regras e normas necessárias para exigência do crédito fiscal, incluindo a aplicação
da multa, e, tampouco, teria competência para exigência do crédito em que não foram observadas
normas inerentes ao ato de lançar e apuração do crédito, a exemplo das normas contábeis que
não foram observadas.
Quanto ao poder de lançar o auditor da receita federal possui competência para
apurar e analisar rubricas contábeis, conforme prescreve a Súmula CARF 8, in verbis:
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da
escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional
de contador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Nesse sentido, registra-se que é pelo Processo Administrativo Fiscal - PAF que a
Fazenda Pública se utiliza para cobrar legalmente seus créditos, sendo eles de natureza tributária
ou não.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento e checar todas essas ocorrências
necessárias para as fiscalizações e procedimento de cobrança, quando da identificação da
ocorrência do fato gerador, sendo legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com
o art. 142, do CTN e com o art. 10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
“CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.918 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721736/2010-50

I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo fiscal (rito processual).
O PAF–Processo Administrativo Fiscal se inicia pelo ato da fiscalização realizada
pela autoridade administrativa (e pela ordem do MPF), que realiza as atividades necessárias para
obter as informações necessárias na constituição do crédito devido, conforme determina o artigo
196, do CTN, conforme transcrição abaixo:
“Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências
de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do
procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a
conclusão daquelas”.
Assim, a autoridade administrativa tem o poder-dever de realizar diligências que
entender devidas para verificar o levantamento de todas as informações necessárias, desde que
permitidas em lei, para a respectiva busca da verdade material sobre os fatos em relação a
obrigação tributária a ser cumprida, podendo examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos, movimentações financeiras, papéis e feitos comerciais ou fiscais dos contribuintes.
Apesar das ações de fiscalização possuírem caráter investigatório e inquisitório,
realizando procedimentos unilaterais, de obediência obrigatória, que não é absoluta, o desfecho
do PAF alberga os princípios da ampla defesa e contraditório, pois existe nele a possibilidade do
contribuinte se manifestar, impugnar, apresentar provas, e contestar todo o apontamento
realizado.
O PAF, como em diversos procedimentos, é constituído de fases, e nesse sentido
existe uma espécie de fase não contenciosa. Para melhor explicar é de se transcrever a lição de
Hugo de Brito Machado, do qual explica:
"A determinação do crédito tributário começa com a fase não contenciosa, que é
essencial no lançamento de ofício de qualquer tributo. tem início com o primeiro ato da
autoridade competente para fazer o lançamento, com o objetivo de constituir o crédito
tributário. Tal ato há de ser necessariamente escrito, e deve ser levado ao conhecimento
do sujeito passivo da obrigação tributária correspondente, posto que só assim pode ser
considerado completo. Em outras palavras: o ato inicial da fase não contenciosa da
constituição do crédito tributário completa-se quando é levado ao conhecimento do
sujeito passivo da obrigação tributária, aquele contra quem o ato é praticado e tem,
portanto, interesse em se manifestar contra ele". MACHADO, Hugo de Brito. Teoria
Geral do direito tributário. Editora Malheiros, São Paulo, 2015, pág 411).
Assim, quando a fiscalização toma ciência dos fatos, tem a obrigação de lançar o
crédito fiscal.
DA DECADÊNCIA ALEGADA
O Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento no Recurso Especial
n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob o regime dos recursos repetitivos, de aplicação
obrigatória a este Tribunal. Nesse sentido, o prazo decadencial para o Fisco lançar o crédito
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.918 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721736/2010-50

tributário é de cinco anos, contados: i) a partir da ocorrência do fato gerador, quando houver
antecipação de pagamento e não houver dolo, fraude ou simulação (art. 150, §4o, CTN); ou ii) a
partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, no caso de ausência de antecipação de pagamento (art. 173, I, CTN).
Inexistem pagamentos localizados no presente feito, o que atrai a regra do art.
173, inciso I, do CTN e que no presente processo não atinge os efeitos da decadência, haja vista
não ter ultrapassado o prazo quinquenal do lançamento fiscal.
Por outro lado, o fato gerador do IRPF se aperfeiçoa em 31 de dezembro de cada
ano-calendário. No presente caso o fato gerador se completou em 31/12/2005. Portanto, o direito
da Fazenda Pública só se extinguiria em 31/12/2010. Já que a ciência do lançamento, momento
que o aperfeiçoa a constituição do crédito fiscal, ocorreu em 27/09/2010 (e-fl. 45).
Assim, constato que inexiste a decadência alegada pelo recorrente.
DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo
imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas
por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
O caso dos autos diz respeito a acréscimo patrimonial no valor de R$ 457.277,04.
Em sua linha de defesa a recorrente sustenta que o referido valor decorre da
herança da venda de um imóvel do Espólio de David Choueri Salomão Antônio Mufarrej, do
qual é inventariante.
Ocorre que inexiste nos autos prova do alegado. A recorrente tenta realizar
conexão da vendo de imóvel ocorrida em 2004 referente ao fato da herança ocorrida. Juntou
Declaração de e-fl. 56, que tenta vincular a venda realizada em 29 de março de 2004 ao
rendimento controvertido recebido em janeiro de 2005.
Essa prova, unilateral, é insuficiente para ser acolhida e afastar a acusação fiscal.
Não há escritura, contrato de compra e venda registrado em cartório ou outras provas que
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.918 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721736/2010-50

possam vincular os fatos ao ano-calendário de 2005, da qual foi identificado o acréscimo
patrimonial a descoberto.
A recorrente após discorrer sobre provas em direito tributário, afirma que o ônus
de provar a ocorrência do fato gerador é sempre do Fisco e que, no caso, tal dever não foi
cumprido. Aduz que em momento algum a Administração Tributária provou as suas alegações.
Entretanto, a prova em contrário quem deveria ter feito seria exatamente o
contribuinte. Em nenhum momento este foi impedido de apresentar provas ou defesa da
acusação fiscal, e, tampouco, deixou de contestar sobre aquilo que estava sendo apontado pela
fiscalização1.
As provas trazidas ao feito, pela recorrente na verdade não são suficientes para
afastar o acréscimo patrimonial a descoberto, nem a tributação devida. Em direito tributário, o
ônus da prova é transferida ao contribuinte, quando da constatação do fato gerador.
Na busca da verdade material, princípio este vinculado ao processo administrativo
fiscal, forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única,
conclusiva por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam,
agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que se alega é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste
sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
"Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei".
O processo judicial em seu artigo art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
inciso I, impõe ao interessado as comprovações de fato e de direito, tal qual como no processo
administrativo:
"Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor".
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013). Grifou-
se.

1 Nesse sentido segue decisão do CARF: "PROVAS - Tendo sido a ação fiscal desenvolvida no sentido de trazer aos
autos os elementos de prova suficientes para demarcar o ilícito fiscal, com a anexação de cópias de documentos que
comprovam as situações descritas no Relatório de Ação Fiscal e com a apresentação de demonstrativos, onde consta
a indicação do documento que lhe deu suporte, com a referência à folha do processo em que se encontra, incabível a
alegação de que o lançamento se deu por dedução subjetiva da autoridade fiscal". (processo n.o 10435.002291/99-
09, Conselheira Relatora Ana Neyle Olímpio Holanda, publicado no Acórdão n.o 106-14.181, publicado no DOU
em 22.11.2004, p. 36).
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.918 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721736/2010-50

Nessas circunstâncias, correta a decisão da DRJ de origem.
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Pretende o recorrente o deferimento de diligência para comprovação do seu
direito, solicitado perícias e demais levantamentos que possa auxiliar sua argumentação e
comprovação das alegações trazidas ao feito.
Ocorre que, o julgador pode deferir perícia ou diligência somente nos casos de
dúvidas ou que possam esclarecer determinados procedimentos da autuação ou em situações
excepcionais que o recorrente não tem possibilidade de produzir a prova que se pretende. O que
não é o caso dos autos.
A prova deve ser trazida aos autos pelo contribuinte, não é ônus da administração
pública ou da Fazenda a busca de provas do direito alegado pelo recorrente. Se o fisco tem a
possibilidade de exigir o tributo com base na presunção legal, não faz sentido impor ao fisco o
dever de provar que a presunção em seu favor não pode subsistir. É elementar que a prova para
infirmar a presunção deve ser produzida por quem tem interesse na demanda, que no caso é o
contribuinte.
Assim, indeferido o pedido de diligência ou perícia.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário apresentado,
para não acolher a decadência alegada, indeferir o pedido de diligência e NEGAR
PROVIMENTO, realizando a manutenção da decisão de primeira instância.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital